Tribunal: STF
Processo: RE 1321533
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 3, p. 71):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HIPERTENSÃO E CARDIOPATIA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OITIVA DO NAT. TESES DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADAS. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MULTA MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecida a remessa necessária, face o disposto no art. 496, §1º, do CPC. 2. Com o julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, em 25/04/2018, não mais subsiste a determinação, emanada pelo STJ, de suspensão dos processos que versem sobre medicamentos não incorporados pelo SUS. 3. Há responsabilidade solidária da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal na assistência à saúde. Precedentes STF. Preliminares afastadas. 4. O NAT – Núcleo de Apoio Técnico tem caráter consultivo e não decisório, logo, a inexistência de parecer do referido órgão não autoriza a nulidade da sentença, quando devidamente fundamentada. 5. Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 6. Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e a efetivação das demais políticas públicas. 7. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das custas processuais acarreta inegável confusão patrimonial, já que o aludido ente estadual, nessa situação, seria credor e devedor de si mesmo. 8. Astreintes mantidas, para evitar o descumprimento da decisão, assim como o valor fixado, pois em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS conhecido e não provido. 10. Recurso interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O propósito prioritário da atuação municipal é assegurar os suprimentos destinados à atenção básica a saúde, além de medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de Saúde elaborado em conformidade com a RENAME.”(eDOC 3, p. 109)
    A Presidência do TJTO negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC – Tema 793. (eDOC 3, pp. 127-131).
    Interposto agravo interno, a Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. (eDOC 3, pp. 158/159)
    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 3, pp. 161/162)
    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o apelo extremo. (eDOC 3, pp. 163-165)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, pp. 55-79):
    “(...)
    Sustenta o segundo Apelante, que foi autuado processo de compra do medicamento solicitado, não havendo, a seu ver, qualquer omissão do Poder Público em cumprir seu dever constitucional. Cumpre salientar que, de regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, em razão da adoção da Teoria do Risco Administrativo pelo artigo 37, §6º, da CRFB. Por outro lado, haja vista que nem toda conduta omissiva estatal decorre da desídia no cumprimento de um dever legal, a responsabilidade civil do Estado em caso de omissão só se verificará quando a realidade fática retratar a presença dos elementos da culpa lato sensu. In casu, ao contrário do arguido, prova produzida no curso da instrução processual é robusta no sentido de caracterizar a negligência estatal relativamente ao seu dever de manutenção do serviço essencial, qual seja o fornecimento de medicamentos, até mesmo porque apesar de informar acerca do processo de compra de do fármaco pleiteado, não logrou demonstrar o cumprimento da decisão judicial que o condenou a disponibilizá-lo à paciente. Bem se vê que pretende o Recorrente se esquivar da responsabilidade conferida a todos os entes federados na garantia do direito fundamental à saúde, sob o argumento de que cabe ao ente estatal apenas a execução suplementar dos serviços de saúde. Não obstante, como já delineado neste voto, a divisão de competências no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde (SUS) não é oponível ao particular, porquanto a teor do art. 196 da Constituição Federal há responsabilidade solidária entre os entes de Direito Público na prestação dos serviços de saúde. Há que se ponderar ainda que relativamente à alegação de impossibilidade de ingerência judicial, filio-me ao entendimento de que compete, sim, ao Poder Judiciário, excepcionalmente, o controle sobre políticas públicas, sendo o direito à saúde uma situação em que tal excepcionalidade se verifica. Embora não possa o Judiciário imiscuir-se no mérito das políticas públicas, irrefutável a possibilidade de realizar o controle dos desmandos e a inércia/interferência do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 
    (...).”
    No julgamento do agravo interno, a Turma julgadora assim asseverou: (eDOC 3, pp. 158/159)
    “A questão enfrentada nos presentes autos se amolda ao objeto do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, adotado como leading case do Tema nº 793 do sistema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), em que se discute a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados. Ao julgar o referido recurso, a Suprema Corte fixou, inicialmente, a tese no sentido de que O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. (STF - RE 855178, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 5/3/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13- 03-2015 PUBLIC 16-03-2015) Em sede de embargos o STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Assim, conquanto a tese da responsabilidade solidária tenha prevalecido, os ministros salientaram que a autoridade judicial deverá direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Diante de tal entendimento, vislumbra-se que o julgado desta Corte apresenta aparente distinção em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento RE 855178, o que sugere o devido juízo de adequação. Ante o exposto, com esteio no art. 1.040, II, do CPC, determino a remessa dos autos ao órgão julgador de origem nesta Corte, para que, investido de seu livre convencimento e, assim entendendo, promova o juízo de retratação.” 
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    Ademais, no que concerne ao fornecimento de medicamentos não inseridos na política pública do SUS, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente